Tribunal: TJMT
Processo: 1009919-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALCEU APARECIDO CARDOSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível Cuiabá, que nos autos n.o 1038440-15.2018.8.11.0041 – Ação de Adjudicação Compulsória – acolheu o pedido de incompetência do juízo ante o deferimento anterior da recuperação judicial, determinando a remessa dos autos ao juízo universal da Recuperação Judicial - Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se a ação de origem de ação de adjudicação compulsória em desfavor da Agravada, proposta em 05.11.2018, onde o Agravante, por meio do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano entabulado com o Agravado, na data de 18 de agosto de 2014, adquiriu a quantidade de 14 lotes urbanos, todos situados na Quadra 21, identificados como lotes 01, 02, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do Loteamento denominado Jockey Club de Mato Grosso .
Que em contestação, a Agravada informou que estaria em recuperação judicial com demais empresas de seu grupo econômico (processo n° 1003689 -02.2018.8.11.0041) e que por força do juízo universal, a 1a Vara Cível de Cuiabá seria competente para julgar e processar o pedido, requerendo que fosse declinada a competência, nos termos do art. 64 do CPC/15
Alega que a decisão agravada não deve ser mantida, haja vista que não pode conviver pacificamente com a Lei n. 11.101/2005, especialmente em seu art. 6o, §1o e art. 49, §3o.
Que referidos artigos determinam que demanda deve prosseguir no juízo no qual foi proposta e, que os créditos decorrentes da compra e venda de imóvel são excluídos da recuperação judicial; que isso decorre, para fins de cumprimento ao art. 6o, §1o da LRE.
Sustenta que na inicial o pedido do Agravante foi expresso ao determinar o ato translativo registral correspondente a transmissão dos bens imóveis ao Agravante por força de compromisso de compra e venda.
Aduz que a obrigação de fazer nesse caso é clara e a competência do juízo originário são patentes.
Alega que não há que se falar em juízo universal da recuperação citando para tanto, doutrina e jurisprudências.
Portanto, a ação de adjudicação compulsória de bem imóvel lastreada em compromisso de compra e venda, movida contra a incorporadora que teve o pedido de recuperação judicial deferida, deve ser processada e julgada na 11a Vara Cível da Capital, ou seja, juízo cível.
Discorre sobre a necessidade de deferimento do efeito suspensivo.
Requer seja deferido o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, até julgamento do mérito do presente recurso.
No mérito, seu provimento a fim de reformar a r.decisão agravada, determinando-se a continuidade do feito na respectiva vara excluindo dos efeitos da recuperação judicial por não se tratar de causa líquida e por exclusão determinada por lei.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Acerca do tema ora em discussão:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROPOSTA ANTES DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA - IRRELEVÂNCIA - CONFLITO CONHECIDO PARA AFIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FALÊNCIA.
1. A competência para processar e julgar ação de adjudicação compulsória contra empresa incorporadora falida (in casu, a Encol) é do r. Juízo de quebra, independentemente de a decretação da falência ter sido posterior ao ajuizamento da ação de adjudicação.
2. Admitir que a ação de adjudicação compulsória proposta antes da quebra escape à vis attractiva do foro falimentar dá ensanchas a diversos inconvenientes contrários à noção de pacificação social decorrente da universalidade do foro falimentar e aos princípios da harmonia das decisões judiciais, do acesso à justiça e da celeridade.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo falimentar.
(CC 39.112/GO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Fica o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator